Tribunal: TJES
Processo: 5006254-81.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006254-81.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PIERRE FERNANDO PROVETE
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006254-81.2023.8.08.0006

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: PIERRE FERNANDO PROVETE

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. QUEIMA DE APARELHO ELETRÔNICO POR QUEDA DE ENERGIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, o requerente relata que no dia 11/11/2022 teve seus produtos “HOMETHEATER – ONKYO – RECEIVER – MODELO SR373 e TELEVISÃO COLOR – SAMSUNG – UN43RU7100G” danificados em razão de instabilidade da rede elétrica.

Em continuidade, aduz que, após darem início a tratativas administrativas de ressarcimento, a requerida teria negado o seu pedido. Diante disso, requerem a condenação da EDP ao ressarcimento dos valores referentes ao aparelho eletrônico queimado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a exordial, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais na monta de R$1.595,00 (mil quinhentos e noventa e cinco reais) e indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia técnica. Quanto ao mérito, argumenta pela ausência de falha na prestação de serviço, uma vez que os recorridos não teriam juntado os documentos essenciais ao procedimento de ressarcimento, requerendo a improcedência dos pleitos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório por danos morais estabelecido pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Preliminarmente, a parte recorrente suscita a incompetência absoluta dos juizados especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da necessidade de realização de perícia técnica. Todavia, tal alegação deve ser rechaçada, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia judicial. Assim, afasto a preliminar de incompetência absoluta do juízo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

No mérito, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Passo a analisar o presente feito, portanto, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura,
a regularidade de sua decisão administrativa de negar o pleito da recorrida de ressarcimento do equipamento de televisão danificado.

Ao contrário do que alega em suas razões, destaco que os elementos probatórios aqui juntados (orçamentos; e decisão negativa do pedido de ressarcimento) demonstram de forma suficiente que: 1) os recorridos tiveram 2 (dois) equipamentos danificados por queda de energia; 2) ingressaram com pleito administrativo de ressarcimento; e 3) tiveram seu pedido negado pela EDP sob justificativa que não se mantém.

Nesse ponto, a r. sentença impugnada consignou que:

Desta forma, no presente caso a parte autora está escorada pela inversão do ônus da prova, uma vez que, a documentação exordial confere verossimilhança à narrativa fática da parte demandante.

Falhou a requerida em seu ônus de demonstrar que o defeito inexistiu ou que decorreu de culpa exclusiva de terceiros, de modo que merece razão o pleito autoral, pois as provas constantes dos autos denotam que o problema apontado na inicial decorre da queima do produto reclamado.

Verifico ainda que corrobora a tese autoral, a tentativa de solucionar administrativamente, tendo aberto procedimento junto a requerida (PID 30025033), buscando o ressarcimento dos valores necessários aos reparos do produto, tendo seu pleito sido negado pela requerida.

Assim merece acolhida os pedidos do consumidor, sendo-lhe devido o reembolso pelos valores gastos com o para a realização do reparo.

Conforme consta dos documentos juntados no ID 34387517 e 34387519, a parte autora comprovou os danos materiais, sendo devido a indenização no montante requerido de R$ 1.595,00 (mil quinhentos e noventa e cinco reais).

Ocorre, no presente caso, que a queixa autoral não se escuda unicamente no inadimplemento, mas na inércia prolongada da Requerida em promover a solução do impasse, não obstante as queixas reiteradas do consumidor, bem como pela essencialidade do produto. Em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pela mera divergência contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, desatenta às súplicas persistentes da parte consumidora, traduzem menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável.

Tal situação indica que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus comprobatório, para atestar a regularidade da negativa do pleito administrativo de ressarcimento.

Desse modo, entendo que resta configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que a queda de energia elétrica no endereço residencial dos recorridos causou prejuízo material na monta de R$1.595,00 (mil quinhentos e noventa e cinco reais), que devem ser indenizados pela EDP.

Da mesma forma, a postura da recorrente, que queimou os aparelhos eletrônicos do recorrido e negou o pedido administrativo de ressarcimento, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e enseja a configuração de danos morais indenizáveis.

Ressalto que o entendimento aqui adotado é reiteradamente aplicado em casos semelhantes julgados pelo e. TJES, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA SOBRECARGA DE ENERGIA ELÉTRICA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ARTIGO 37, § 6º DANIFICAÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS PEDIDO DE RESSARCIMENTO DENTRO DE 90 (NOVENTA) DIAS ARTIGO 204 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/10 DA ANEEL DANOS MATERIAIS DANOS MORAIS QUANTUM RAZOÁVEL SENTENÇA MANTIDA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) A singela afirmação de que não constam registros no sistema da EDP, nos dias informados pelo autor, não permite que se presuma a inocorrência das falhas apontadas, o que deságua na conclusão de que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
2) O autor fez o pedido de ressarcimento no mesmo dia dos fatos, não havendo que se falar, em culpa exclusiva do apelado por não ter realizado requerimento administrativo no período previsto na Resolução. 3) Conforme concluído na r. sentença de piso, o documento referente ao orçamento do conserto do CPU, é capaz de comprovar os gastos efetivos do autor em razão da sobrecarga de energia, de forma que deve ser mantida a condenação da Espírito Santo Centrais Elétricas S/A ao pagamento da quantia de R$881,00 (oitocentos e oitenta e um reais) a título de danos materiais
. 4) Os fatos alegados pelo autor, quais sejam, a queima de diversos aparelhos e o pedido de ressarcimento negado pela concessionária de energia elétrica, ultrapassam o mero dissabor cotidiano e se caracterizam como situações capazes de gerar danos morais. 5) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes, da própria gravidade do fato, entendo ser razoável e proporcional a importância de R$6.000,00 (seis mil reais) arbitrada na sentença a título de indenização por danos morais, razão pela qual a mantenho. 6) Apelação cível conhecida e desprovida.

(TJ-ES - APL: 00030069520148080011, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/04/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007630-75.2019.8.08.0024 APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A APELADA: TOKIO MARINE SEGURADORA SA RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA CIVIL E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE REGRESSO DE SEGURADORA QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DO CONDOMÍNIO SEGURADO - HIPÓTESE DE SUB-ROGAÇÃO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - EXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA - IMPRESSÃO DE TELAS EXTRAÍDAS DO SISTEMA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - INUTILIDADE PARA AFASTAR O NEXO CAUSAL - INOBSERVÂNCIA DE DISPOSITIVOS DA RES. ANEEL Nº 414/2010 - RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça julgando casos semelhantes, envolvendo as mesmas partes que litigam nesta demanda, se posicionou no sentido de que cabe à concessionária de serviço público, por força da sua responsabilidade objetiva, comprovar que o prejuízo ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, ex vi do disposto no art. 14, § 3º, do CDC. 3. No caso dos autos, a seguradora afirma que ressarciu o prejuízo do segurado, instruindo os autos com laudos, relatórios e respectivos comprovantes dos valores pleiteados. Lado outro a concessionária de energia elétrica, inobservando o encargo que lhe incumbia na forma do artigo 373, II do CPC, deixou de comprovar qualquer causa de excludente de responsabilidade. Embora afirme a inocorrência de registro de qualquer tipo de interrupção/suspensão ou sobretensão que tenha ocasionado intercorrência de qualidade no fornecimento de energia para a unidade usuária do segurado da apelada, na data informada na inicial, instrui sua peça de defesa tão somente um singelo cadastro de consultas e reclamações dos usuários, retirado de seu site. Durante a fase instrutória, se manifesta no sentido de que não existem mais provas a serem produzidas. Os extratos retirados do sistema da apelante, por si só, não permite que se presuma a inocorrência da falha apontada no laudo técnico apresentado pela seguradora. 4.
No tocante à unilateralidade da prova produzida, é assente o entendimento desta Corte de Justiça que o laudo técnico, mesmo que produzido por empresa privada contratada pelo interessado, se não devida e especificamente impugnado e confrontado pela parte adversa, pode ser considerado pelo juízo. 5. A Resolução ANEEL nº 414/2010, não exige que os consumidores sejam privados da utilização do equipamento até que um dos técnicos da concessionária de serviço público compareça ao local. A teor do seu art. 206, o consumidor deve franquear acesso ao técnico enviado pela concessionária para verificação in loco do equipamento, mas não é obrigado a aguardar pelo seu comparecimento, privando-se, enquanto isso, da utilização de um equipamento, tendo em vista que tal dispositivo reflete duas ações verificação no local e encaminhamento à oficina que não são obrigatórias. 6. Por fim, este e. Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que relativamente ao procedimento estabelecido pela Resolução nº 414/2010, da ANEEL, que diz respeito ao requerimento de reparação pela via administrativa, não há fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal procedimento
(TJES, Classe: Apelação, 024160197745, Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 10/06/2019). 7. Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00076307520198080024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 08/06/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2021)

No que tange ao pedido de redução do
quantum
indenizatório dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo
juízo a quo
de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)